Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-02.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE SÚMULA SOB O NÚMERO 385 NO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a”, DO CPC/2015 – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Estando a sentença em desacordo com decisão já pacificada em Tribunal Superior, no caso o STJ, com Súmula editada sob o número 385 e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser DADO O PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil/2015 e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1021, § 4o do CPC/2015.
Recurso a que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO monocraticamente PARA EXCLUIR O DANO MORAL DIANTE DA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença em que o juízo a quo julgou parcialmente o pleito da exordial e declarou inexistentes os débitos apontados em cadastro de inadimplentes, FIXANDO AINDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A Recorrente baseia sua versão em faturas e telas sistêmicas, documentos unilaterais que, isoladamente, não possuem valor probatório apto a demonstrar a existência da negada relação jurídica entre a parte autora e a empresa cedente.
Assim, resta por mantida a declaração de inexistência do débito sub judice.
Porém, tal decisão de primeiro grau está em total desacordo com o que fora delineado na Súmula 385 do STJ, senão vejamos:
Súmula no 385 : "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento ".
A matéria também está mais do que sedimentada perante a Turma Recursal deste Estado de Mato Grosso, nos seguintes julgamentos: 0063097-03.2014.811.0001, 0047342-70.2013.811.0001, 0011566-40.2012.811.0002 e 0038497-83.2012.811.0001, dentre outros tantos.
Ressalta-se, de detida análise dos autos, verifico que existe apontamento anterior ao sub judice, estando a inscrição preexistente acusada na consulta anexa a contestação. Trata-se de apontamento realizado pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.627,36.
Muito embora já baixado, referido apontamento sequer foi discutido judicialmente, o que implica na aplicação do entendimento sumulado, de onde o que se deve analisar é se quando lançada a inscrição da presente demanda tinha inscrição preexistente ativa, e se existia ativa e esta fora baixada posterior (até mesmo antes do ajuizamento da ação), se tal baixa se deu pela ilegalidade daquela negativação, fato que deve ser provado pelo consumidor, de onde a preexistência é levada em conta pelo momento em que efetivada a negativação da qual se discute em cotejo se naquele momento existia outra anterior, pouco importando se depois fora baixada, salvo se baixada pela ilegalidade e não pelo pagamento em si, pois se baixada pelo pagamento, era regular e não exclui a Súmula 385 do STJ também.
Registro 10 votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:
a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;
b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULAGADO EM DATA DE 30/08/2018;
c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;
d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;
e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;
f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;
g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;
h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;
i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;
j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;
BEM COMO, O JULGAMENTO DOS AREsp 1249007 e AREsp 893409, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.
O relator pode monocraticamente DAR PROVIMENTO PARCIAL a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil/2015:
Art.932: Incumbe ao relator:
(....) – omissis
V-depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão for contrária a:
a)Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal e Justiça ou do próprio Tribunal.”
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte nova redação:
SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil/2015 e a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para EXCLUIR APENAS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR, NOS MOLDES DA SÚMULA 385 DO STJ, mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.
Diante do provimento parcial do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas ou honorários advocatícios, lastreado ainda: Enunciado 12.1 TJ-RJ: “Não se aplica o disposto no artigo 55 caput da Lei 9099/95, na hipótese de provimento parcial do recurso.”; Enunciado 31 TJSP: “O artigo 55 da Lei 9099/95 só permite a condenação de sucumbência ao recorrente integralmente vencido.”; Enunciado 97 FONAJEF: “O provimento, ainda que parcial, recurso inominado afasta a possibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.”, ainda: “DISTRITO FEDERAL TJ-DF - ACJ: 37247820078070007 DF 0003724-78.2007.807.0007, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: 25/04/2008, DJ-e Pág. 117)”.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator